Tribunal: TJMT
Processo: 1017876-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017876-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULINA NERES DE BARROS - CPF: 535.625.691-49 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELINETE ANTONIA DE SOUZA - CPF: 032.174.061-09 (ASSISTENTE), ROSENIL MARIA DA SILVA - CPF: 060.907.321-41 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta sob a alegação de cobrança abusiva de faturas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial no medidor de energia; (
iii
) se as cobranças impugnadas refletem o consumo real da unidade consumidora; e (
iv
) se estão presentes os elementos ensejadores de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que impugna de forma objetiva e fundamentada os termos da sentença, afastando-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, sendo prescindível a realização de perícia técnica.

5. Os documentos juntados demonstram que as faturas questionadas são compatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora, não havendo evidências concretas de erro na medição ou na cobrança.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo.
2
. A regularidade das medições e a compatibilidade das faturas com o histórico de consumo afastam a presunção de cobrança indevida. 3. A cobrança de valores controvertidos não caracteriza dano moral, salvo se houver demonstração de má-fé da concessionária ou de lesão à honra da consumidora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 271, 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.157.385/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 04/12/2024; TJMT, TRU, Recurso Inominado n. 10243427220238110001, Rel. Dr. Hildebrando da Costa Marques, j. 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULINA NERES DE BARROS
, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017876-59.2023.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a regularidade das cobranças impugnadas e afastando a pretensão indenizatória por danos morais. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, determinando a suspensão da obrigação de custas processuais (ID. 258247688).

Em suas razões recursais (ID.
258247691
)
a
A
pelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida sem a realização de prova pericial para aferir a correção dos valor
es cobrados pela concessionária, bem como
que os débitos impugnados são excessivos e incompatíveis com seu histórico de consumo.

Requer, assim, a anulação da sentença para a realização de prova pericial ou, subsidiariamente, a reforma da decisão, com o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da
Concessionária
apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A
ENERGISA
apresentou contrarrazões no ID. 258247694, alegando que o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a apelante não teria impugnado adequadame
nte os fundamentos da sentença.

No mérito, defende que as faturas questionadas refletem o consumo real da unidade consumidora e que eventuais diferenças decorreram da ausência de informação mensal da leitura por parte da consumidora, nos te
rmos da Resolução
da ANEEL, s
ustenta
ndo
, ainda, a inexistência de dano moral, pois a cobrança decorreu do consumo efetivo, sem qualquer irregularidade por parte da concessionária.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e
isento de
preparo (ID.
259655153
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ENERGISA MATO G
ROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
argui em suas contrarrazões a preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combateu os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo, a Recorrida, pois ao contrário do que afirma em suas contrarrazões, ofende o princípio da dialeticidade a apelação que, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris
os termos da inicial ou contestação, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a procedência do pedido, o que evidentemente não ocorreu na hipótese destes autos, em que a Apelante, embora tenha reiterado teses já levantadas
anteriormente
, formulou impugnações objetivas à sentença, o que permite a regularidade formal do recurso e sua admissibilidade.

Isso porque a Apelante
atacou diretamente os fundamentos adotados pela
M
agistrada de primeiro grau, notadamente ao questionar a ausência de produção de prova pericial e a alegada desproporção nos valores cobrados pela concessionária, demonstrando de forma clara e fundamentada a razão de seu inconformismo e a nec
essidade de reforma da decisão.

De todo modo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera repetição de argumentos nas razões do recurso de apelação, quando suficientemente impugnados os fundamentos da sentença, não é suficiente para impedir o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, nos seguintes termos:

“Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (
g.n
.)

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte Apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
PAULINA NERES DE BARROS
pretende a reforma da sentença, alegando cerceamento de defesa, irregularidade das cobranças realizadas pela concessionária e violação a seus direitos como consumidora, com o objetivo de obter a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Tal preliminar, contudo, em verdade se confunde com o próprio mérito do recurso, de modo que como tal será oportunamente apreciada.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso
não
comporta
provimento.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida
, no que pertine
:

“(...)

Muito embora as provas se destinem ao processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é faculdade
do juiz analisar
a sua suficiência.

No entanto julgo
esta ação antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à formação de meu convencimento
.

Neste sentido: (...) (TJMT - Apelação Cível no 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – J. 23-3-2011) (negritei).

A doutrina também soa neste sentido,”
in
verbis
”:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente
para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4o ed., p.464 – negritei).

Com essas considerações, sendo as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas;

DO CONSUMO APURADO

A autora
irresigna-se
quanto às cobranças das faturas, nos quais foram cobrados valores exorbitantes em suas faturas.

Inobstante a irresignação da autora, em análise dos autos tenho não prevalecer sua pretensão.

Da análise do histórico de consumo da UC no 6/1321425-9, da autora, melhor demonstrado nos documentos no, Id.
n.
124081598 onde informa as faturas em que a Ré vem efetivando cobranças com valores desproporcionais ao seu consumo.

Em que pesem os argumentos da parte autora, não
vislumbro
em análise a probabilidade do direito, eis que da análise dos documentos que instruem a inicial,
verifica-se que os valores indicados em suas faturas de energia elétrica estão dentro de uma média, não havendo um aumento substancial a justificar o pedido da exordial
.

É cediço que o consumo de energia elétrica sofre aumento natural durante alguns meses do ano, eis que a temperatura permanece elevada, sendo este justamente o período contestado pela Autora.

A pretensão da autora em livrar-se do pagamento do valor ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para obter benefício.

Consigno que tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados,
sendo comprovado pela empresa, não raras
as
vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente.

Entendo, contudo, por tratar-se de cobrança de débitos pretéritos, que é ilegal a suspensão no fornecimento dos serviços, situação há muito
pacificada
no C. Superior Tribunal de Justiça.

Verbis
: (...) (
AgRg
no
AREsp
484.166/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24/04/2014, DJe 08/05/2014). (grifei)

Relativamente aos danos morais, sendo correta a cobrança, não há que se falar em culpa da ré, tampouco nexo de causalidade a amparar a pretensão indenizatória, o que de pronto afasto.

DIANTE DISSO,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação revisional de consumo de energia elétrica c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais com pedido urgente de medida limina
r.

Pelo princípio da sucumbência,
condeno
a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em
dez por cento sobre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do
CPC[
1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser
suspensa
(CPC, art. 98, § 3o).

(...
)
”
(ID.
256072193
) (
g.n
.)

Pois bem.

De início, verifico que a Apelante sustenta que a sentença de primeiro grau foi proferida sem a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a qual considera essencial para elucidar a controvérsia.

Contudo,
é cediço que o
julgamento antecipado da lide,
com fulcro no art.
355, I,
do CPC,
é plenamente cabível quando o magistrado entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes
para formar seu convencimento.

Logo, a
produção de provas periciais apenas se justifica quando há efetiva necessidade de elucidação de questão técnica essencial para a solução da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

No exame dos autos, observa-se que os documentos juntados pela Apelada demonstram que as faturas impugnadas não apresentam discrepância significativa em relação ao consumo médio histórico da unidade consumidora, sendo compatíveis com as variações naturais decorrentes de fatores sazonais, como temperaturas elevadas e eventual acréscimo no uso de eletrodomésticos.

Ademais, a Apelante não trouxe qualquer indício concreto de erro na medição do consumo, limitando-se a alegar qu
e os valores seriam excessivos, sendo certo que
a simples insatisfação do consumidor não é suficiente para justificar a necessidade de prova pericial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que o simples fato de o consumidor não concordar com os valores cobrados não torna a perícia indispensável, especialmente quando há histórico de consumo que demonstre regularidade na variação dos valores faturados:

“
"
O
julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual
, se as instâncias ordinárias consideram
prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente provados
" (REsp n. 1.601.868/SC, relator Min
.
Paulo Sérgio Domingues,
1a
Turma,
j. 13/8/2024, DJe 29/08/2024) (...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.157.385/AL,
R
el
.
Min
.
Maria Thereza de Assis Moura,
2a
Turma,
j. 0
4/12/2024, DJEN

10/12/2024)
(
g.n
.)

A propósito, vale citar a jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado, uma vez que precisa na análise da questão,
in
verbis
:

“
RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. FATURA IMPUGNADA DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE PENDENTE DE RESPOSTA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN
RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO COM O MESMO EMBASAMENTO FÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1
. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016).
Embora a concessionária tenha a obrigação de apresentar prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, esta é dispensada quando a fatura impugnada se encontra dentro da média anual consumida
.
(...)”
(TJ
MT. TRU. Recurso Inominado n.
10243427220238110001, Rel
. Dr. Hildebrando da Costa Marques
, 3a Turma Recursal,
j.
16/08/2024,
DJe
16/08/2024)
(
g.n
.)

De todo modo, em ação conexa também proposta por
PAULINA NERES DE BARROS

(1027617-26.2023.8.11.0002), cuj
o recurso de apelação
foi
julgado
na Sessão do dia 07/02/2025,
sob minha relatoria, foi possível constatar
que o medidor
em questão, ao fim e ao cabo,
foi submetido à fiscalização do
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT),
tendo o órgão
atest
ado o perfeito funcionamento daquela
unidade consumidora
, razão pela qual a alegação de cerceamento de defesa foi igualmente afastada naquela ocasião, em julgamento que contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. REGIME PLURIMENSAL DE LEITURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidora, com fundamento na regularidade das medições e valores faturados pela concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial no medidor de energia; (
ii
) se as cobranças realizadas refletem o consumo efetivo; e (
iii
) se estão presentes os elementos ensejadores de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, tendo o juízo de origem considerado suficientes
as
provas já constantes nos autos, especialmente o laudo técnico emitido pelo IPEM-MT, que atestou a regularidade do medidor
.

4. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL ampara o regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, confirmando a legalidade das cobranças impugnadas, que refletem a média de consumo ajustada.

5. Não se verificam elementos de má-fé ou conduta abusiva por parte da concessionária, sendo inadequado imputar-lhe responsabilidade civil por danos morais, sobretudo na ausência de interrupção do serviço ou negativação indevida do nome da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do juízo”. “2. A presunção de veracidade de laudo técnico emitido por órgão oficial não é afastada sem prova robusta em contrário
”. “3. O regime
plurimensal
de leitura em áreas rurais, conforme Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, legitima a cobrança de consumo acumulado, desde que devidamente demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 271, 288 e 289.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1044219-72.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j.
26/08/2024.
”

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a questão debatida nos autos prescinde de perícia técnica, sendo suficiente a análise documental já realizada pelo juízo de origem.

No mérito, a Apelante pleiteia o reconhecimento da inexistência dos débitos cobrados pela Apelada, alegando que os valores das faturas são desproporcionais ao seu consumo e
que as cobranças são indevidas, pugnando pel
a condenação da
C
oncessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer prova concreta da irregularidade na cobrança das faturas impugn
adas, uma vez que o
histórico de consumo da unidade consumidora, analisado nos documentos apresentados pela
própria consumidora
,
que aponta a
“
MÉDIA COM TODAS AS FATURAS
”
como sendo

R$ 127,68
, enquanto que a
“
MÉDIA DAS FATURAS EXCLUINDO
FATURAS ABUSIVA
”
corresponde a
R$ 77,98
, do que se denota que, à toda evidência,
os valores cobrados estão dentro da média anual de consumo da Apelante, inexistindo aumento abrupto ou desvios anômalos
, senão aqueles próprios das alterações sazonais.

Por outro lado
, a teor do art. 373, II, do CPC, constato que Concessionária de Serviços de Energia Elétrica se
des
incumbiu do ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora, uma vez que
comprovou
, por meio de documentos
juntados à contestação
, que o medidor de energia elétrica estava em pleno funcionamento e que os valores cobrados correspondem ao
consumo efetivamente registrado
, que, como demonstrado acima,
não destoam da média anual da consumidora.

Isso porque
restou evidente nos autos que as co
branças realizadas pela Apelada, por se tratar de unidade consumidora localizada em área rural,
as leituras faturadas seguem regime
plurimensal
, conforme autorizado pelos arts. 271, 288 e 289
,
d
a Resolução Normativa n.
1.000/2021
da ANEEL.

Em outras palavras, os documentos anexados pela Apelada demonstram que os valores cobrados refletem a média de consumo ajustada em conformidade com os critérios normativos aplicáveis, afastando, portanto, a presunção de irregularidade.

Por outro lado, embora a Apelante tenha alegado que as cobranças seriam excessivas, não restou demonstrada nos autos a ausência de medição, tampouco falha concreta na prestação do serviço, sendo certo que a simples divergência entre o valor das faturas e o histórico de consumo não é suficiente para desconstituir as cobranças, especialmente diante da ausência de comprovação de erro nos cálculos apresentados pela concessionária.

Desse modo,
inexiste nexo causal entre a conduta da
concessionária e eventual abalo
à moral da
A
pelante
a ensejar a condenação da Apelada à reparação por danos morais, já que a
s cobranças
combatidas
,
à toda evidência
, foram realizadas em conformidade com a legislação vigente e os registros de consumo da unidade consumidora.

Portanto, à míngua da comprovação de cobrança indevida ou de má-fé na conduta da concessionária, não há que se cogitar a possibilidade de responsabilização civil por danos morais, além do que não consta nos autos qualquer demonstração de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da Apelante em cadastros de inadimplentes a justificar eventual condenação.

Nesse contexto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de valores que, eventualmente, sejam objeto de controvérsia judicial,
mesmo quando indevidos,
por si só,
não caracteriza
ofensa à dignidade do consumidor, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

No mesmo sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM.
COBRANÇA INDEVIDA
. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
. De acordo com o entendimento do STJ,
a
cobrança indevida
, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido
. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.572.278/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/8/2024, DJe 02/09/2024) (
g.n
.)

Logo, a
pretensão da apelante de revisão das faturas

carece de
fundamento
, uma vez que a

C
oncessionária demonstrou que as cobranças impugnadas estão amparadas nos critérios estabelecidos pela ANEEL e nos registros de
consumo da unidade consumidora, n
ão havendo
qualquer
irregularidade ou erro na aferição do consumo
a justificar a reforma da sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida
.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
por
PAULINA NERES DE BARROS
, mantend
o incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025